Tribunal: TJSP
Processo: 1004448-77.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Contrato administrativo. Ação de cobrança pelo uso de faixa de domínio. Improcedência na origem. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Decisão a quo devidamente fundamentada. Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento do ERESP 985.695, segundo a qual o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio, mesmo por outra concessionária de serviços

Ementa:
Apelação. Contrato administrativo. Ação de cobrança pelo uso de faixa de domínio. Improcedência na origem. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Decisão a quo devidamente fundamentada. Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento do ERESP 985.695, segundo a qual o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio, mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão do contrato de concessão da rodovia, em atenção à previsão legal. Existência de previsão contratual relativa à possibilidade de remuneração a partir de fontes acessórias de receitas. Inaplicável à hipótese dos autos o entendimento firmado pelo STF no RE 581.947. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.